Tribunal: TJDFT
Processo: 0707223-17.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu por crime de furto.
2. O furto simples é crime contra o patrimônio, envolvendo a apropriação indébita de propriedade alheia, consistente em “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”, sem haver nenhum tipo de vestígio ou ato de violência.
3. A circunstância atenuante da confissão espontânea tem a finalidade de privilegiar o réu que assume a prática dos seus atos criminosos.
4. Conforme entendimento previsto na Súmula n.o 231 do STJ, a condenação não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, devendo ser mantida entre o mínimo e o máximo previsto em lei. Ou seja, se a pena-base for fixada no mínimo legal a pena intermediária não pode ser reduzida a título de atenuante, caso contrário estaria se transformando a atenuante em causa especial de diminuição de pena.
5. Negou-se provimento ao recurso.